Tribunal: TJDFT
Processo: 0735728-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REPETIÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Cumprimento de Sentença. Pesquisa patrimonial. “Teimosinha”. A reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como ‘teimosinha’, tem o escopo de dar efetividade à satisfação.
2 – A jurisprudência admite a reiteração de ordens de bloqueio quando há decurso de prazo razoável ou alteração relevante no patrimônio do devedor. No presente caso, a última diligência foi recente e os elementos do processo não justificam nova busca imediata.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(m)